Tribunal: TJDFT
Processo: 0737806-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que denegou os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário firmado em 30/08/2023 para financiamento de veículo automotor no valor de R$ 21.485,22, garantido por alienação fiduciária, com previsão de pagamento em 48 parcelas de R$ 706,03. O autor alega cobrança abusiva de juros remuneratórios e encargos, bem como imposição de seguro prestamista, postulando a revisão contratual e a restituição em dobro de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha de informação e violação ao princípio da boa-fé objetiva; (ii) verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (iii) examinar a legalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem; (iv) apurar a regularidade da contratação do seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira cumpre o dever de informação ao discriminar no contrato a taxa de juros, o Custo Efetivo Total, as parcelas, encargos e condições, não havendo demonstração concreta de falha informacional ou violação à boa-fé objetiva.
4. Os juros remuneratórios de 2,04% ao mês e 27,42% ao ano encontram-se dentro da média de mercado apurada pelo Bacen para operações similares (1,08% a 3,86% ao mês), não configurando abusividade, em conformidade com o Tema 27/STJ (REsp 1061530/RS) e com o Tema 234/STJ (REsp 1112879/PR).
5. A jurisprudência do STJ (Temas 24 e 25) afasta a aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras e reconhece que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade.
6. A cobrança da tarifa de registro e de avaliação do bem é válida, conforme Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), desde que o serviço seja efetivamente prestado, o que restou comprovado nos autos por meio do CRLV, gravame eletrônico e laudo de avaliação.
7. A contratação do seguro prestamista é válida quando feita de forma livre e expressa, mediante adesão voluntária do consumidor, conforme comprovado no contrato e na proposta de adesão específica, inexistindo indícios de venda casada, em consonância com o Tema 972/STJ (REsp 1639320/SP).
8. Inexistindo ilegalidade nos encargos contratuais, não há fundamento para repetição em dobro de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira cumpre o dever de informação quando discrimina de forma clara os encargos contratuais, incluindo juros, CET e tarifas incidentes.
2. São válidas a tarifa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem, desde que efetivamente prestados os serviços.
3. O seguro prestamista é válido quando contratado de forma voluntária e específica, inexistindo imposição ou venda casada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e V, 46, 51, IV e § 1o, XV, e 52; Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; CPC/2015, art. 85, § 11 e art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1112879/PR, Tema 234, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1061530/RS, Tema 27, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, Temas 24 e 25, REsp 1061530/RS; STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.10.2020; STJ, Tema 972, REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12.12.2018.